Tribunal: STF
Processo: Pet 9696
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de petição instaurada com vistas ao cumprimento das determinações da ADPF 742 no tocante ao plano de vacinação e aos dados sanitários da população quilombola .



    Em decisão de 14.10.2021 (eDOC 99), acolhi alguns requerimentos e procedi a algumas determinações à União, a qual se manifestou (eDOC 102-116 e eDOC 133), apresentando documentos, em seguida, a PGR (eDOC 138) e as arguentes (eDOC 140). A União apresentou novos documentos (eDOC 143 e ss). 



    2.1 Estimativa populacional, distribuição de vacinas, divulgação e detalhamento de dados



    Inicialmente, determinei à União que:



    i) Informe se recebeu pedido de ajuste da estimativa populacional das demais unidades da federação que ainda não responderam ao ofício em que a estimativa foi solicitada;



    ii) Oficie novamente os estados que não transmitiram informação sobre a estimativa populacional para que providenciem a informação;



    iii) Oficie os municípios para que informem se aplicaram as vacinas nas pessoas quilombolas ou se as destinaram para outros grupos, e, neste caso, justifiquem a destinação, bem como para que informem se há necessidade de complementação de vacinas para esse público, a fim de que se possa aferir e monitorar o cumprimento da decisão judicial proferida na ADPF n.º 742;



    iv) Oficie os municípios para que preencham o formulário eletrônico disponibilizado pela União e, ainda, que sejam informados, ao menos, sobre: a) a existência de localidade quilombola no município, conforme apurado pelo IBGE; b) a necessidade de articulação com lideranças locais para se informarem sobre o quantitativo populacional quilombola; c) a necessidade de aplicação das doses enviadas na população quilombola; d) se há necessidade de complementação de vacinas para esse público; e) a impossibilidade de o Município reconhecer ou não a população quilombola, tendo em vista o critério da autoatribuição étnica já amplamente estabelecido no âmbito da presente ação, bem como a obrigatoriedade de executar a vacinação de pessoas quilombolas independentemente de estarem habitando ou não os quilombos e independentemente da fase de regularização fundiária em que se encontra o território; f) explicação sobre a eficácia da decisão tomada na presente ADPF: eficácia erga omnes que vincula todas as esferas da administração pública brasileira.



    v) Informe, objetivamente, quais ações estão sendo implementadas para a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas segundo os critérios do item b.1;



    vi) Inclua no Painel Vacinômetro SUS Quilombola o total de doses distribuídas para cada Estado e para cada município com localidade quilombola, em formato tabela comparativa contendo o total de doses efetivamente aplicadas, de modo a permitir o controle direto e efetivo do andamento do política pública de vacinação quilombola;



    vii) Uniformize as informações contidas no Painel Vacinômetro SUS Quilombola de forma a visibilizar a porcentagem da população quilombola em que foi aplicada primeira dose e segunda dose/dose única, considerando a população alvo estimada;



    (...)



    xi) Junte aos autos os documentos enviados por e-mail à Arguente em 27 de setembro de 2021.



    A manifestação deveria contemplar as minúcias indicadas pela DPU:



    1. promover e realizar maior articulação com os entes federados (Estados e Municípios), com a finalidade de engajar todo o Poder Executivo na vacinação das comunidades quilombolas, não sendo cabível a transferência de responsabilidades;



    2. assegurar que as comunidades quilombolas sejam devidamente cadastradas no SISAB;



    3. expor os seguintes dados: i) quantidade de vacinas que foram aplicadas em quilombolas por Município; ii) em quais comunidades foram aplicadas as vacinas, indicando o número de doses aplicadas por comunidade; iii) percentual da população quilombola já vacinada (indicando as doses e o fabricante do imunizante) por Município; iv) se há comunidade em que não tenha sido aplicada a vacina, considerados os Municípios com comunidades quilombolas



    4. explicar sobre a divergência de doses de vacina enviadas e efetivamente aplicadas e apresentar razões para o baixo percentual de quilombolas que receberam a primeira dose da vacinação, passados mais de seis meses do início da imunização desse público;



    5. implantar plano de comunicação e campanha de vacinação, não adstrita a vídeos institucionais, devendo a União consultar a própria organização quilombola que participa do GT Interinstitucional sobre as formas mais eficientes e sobre a realização de campanha de vacinação e combate à disseminação de falsas informações.



    No tocante à estimativa populacional, a União apresenta a Nota Técnica nº 1145/2021, produzida pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Vigilância Sanitária (eDOC 106):



    “O referido documento menciona que, inicialmente, os Estados foram consultados sobre eventuais divergências populacionais, após o que se efetuou um redimensionamento inicial na população quilombola a ser atendida no PNI (de 1.133.106 pessoas, segundo dados iniciais do IBGE; para 1.184.383 pessoas), conforme informado por meio dos Ofícios 236/2020/CGPNI e 312/2021/CGPNI. 



    Na sequência, a CGPNI encaminhou às unidades federadas o Ofício 702/2021/GCPNI com o objetivo de auxiliar no diagnóstico do avanço na Campanha de Vacinação da população quilombola, juntamente com orientações sobre o preenchimento de um formulário eletrônico pelos Municípios brasileiros. De acordo com o órgão coordenador, houve respostas de 9 Estados-membros e 318 Municípios.”



    Ressalta a União, em relação a eventuais divergências quanto às doses distribuídas e aplicadas, o contido na Nota Técnica nº 1267/2021 do CGPNI (eDOC 108), segundo a qual:



    “2.7. É imprescindível consignar que, desde o início do presente processo, o Ministério da Saúde informou que, a despeito de a estimativa populacional inicial e das solicitações de ajuste da mesma pelas Unidades Federadas, haveria a possibilidade de que integrantes do grupo de quilombolas e simultaneamente pertencentes a outro grupo prioritário na campanha de vacinação, no ato do seu registro, no Sistema de Informações Oficial do Ministério da Saúde, constassem como vacinados em grupo diverso ao de quilombolas (por exemplo, como portadores de comorbidades, profissional de categoria profissional classificada como prioritária, dentre outros). Desta forma os números expostos no Vacinômetro do LocalizaSUS podem não refletir o quantitativo de quilombolas efetivamente já vacinados.”



    Indica que a realização de uma nova rodada de contatos demandará a abertura de um novo formulário de atualização de dados em ação a ser articulada entre diferentes instâncias, mas que a Secretaria-Executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou que providenciou contato com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS (Ofício nº 1442/2021, eDOC 109), o qual foi respondido por meio do Ofício CONASEMS nº 446/2021 (eDOC 110).



    Quanto ao detalhamento dos dados, refere-se ao Despacho de 27 de outubro de 2021, da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (eDOC 111) e, novamente, ao Ofício nº 1442/2021/GAB.SE/SE/MMFDH (eDOC 109) no sentido de que as informações encontram-se disponibilizadas no Painel Vacinômetro SUS quilombola e no Painel de Monitoramento do Plano de Enfrentamento à Covid, havendo encaminhado planilha em formato excel ao gabinete. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se quanto ao cumprimento dos requerimentos pela União, ressaltando a necessidade de nova rodada de informações:



    “10. Após análise da documentação apresentada (eDocs 106 a 110), verifica-se que a União não logrou apresentar as informações solicitadas pela CONAQ. 



    11. A União pouco avançou em relação à petição anterior. Destaca-se que a estimativa populacional quilombola a ser atendida pelo PNI já tinha sido ampliada de 1.133.106 pessoas (dados iniciais do IBGE) para 1.184.383 pessoas, após a revisão populacional apresentada pelos Estados de Amazonas (AM), Amapá (AP), Goiás (GO), Pará (PA), Paraíba (PB) e Mato Grosso do Sul (MS). 12. Reconhece-se o esforço da União ao enviar, em 15 de junho de 2021, o OFÍCIO Nº 702/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS aos estados, com orientação para encaminhamento aos seus respectivos municípios visando obter informações complementares quanto à execução das ações de vacinação, que, segundo informam, foi respondido por 318 municípios e 9 estados: Alagoas (AL), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Pernambuco (PE), Tocantins (TO) e Roraima (RR) (dados do relatório eDoc 107).



    13. Entretanto, como ressaltou a CONAQ (eDoc 82), mostra-se necessária, como a própria Coordenação-Geral do PNI reconhece na Nota Técnica nº 1267/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS (EDoc 108), a realização de uma nova diligência ou ação para contactar os municípios, com a abertura de um novo formulário de atualização de dados:” (eDOC 138)



    De igual modo, as requerentes anotaram o inadimplemento da determinações (eDOC 140):



    11. Portanto, é necessário que a União oficie novamente os estados que ainda não se pronunciaram para que informem a estimativa populacional da população quilombola e se precisarão de doses extras, notadamente considerando a necessidade de dose de reforço e de vacinação dos adolescentes quilombolas. Ademais as comunicações oficiais não devem ficar limitadas ao encaminhamento de documentos, devendo promover-se as devidas articulações junto aos gestores públicos estaduais e municipais para o seu efetivo cumprimento.



    (...)



    12. No Pedido “iv” as Arguentes requereram, e o Excelentíssimo Sr. Ministro Relator deferiu, que a União: “iv) Oficie os municípios para que preencham o formulário eletrônico disponibilizado pela União e, ainda, que sejam informados, ao menos, sobre: a) a existência de localidade quilombola no município, conforme apurado pelo IBGE; b) a necessidade de articulação com lideranças locais para se informarem sobre o quantitativo populacional quilombola; c) a necessidade de aplicação das doses enviadas na população quilombola; d) se há necessidade de complementação de vacinas para esse público; e) a impossibilidade de o Município reconhecer ou não a população quilombola, tendo em vista o critério da autoatribuição étnica já amplamente estabelecido no âmbito da presente ação, bem como a obrigatoriedade de executar a vacinação de pessoas quilombolas independentemente de estarem habitando ou não os quilombos e independentemente da fase de regularização fundiária em que se encontra o território; f) explicação sobre a eficácia da decisão tomada na presente ADPF: eficácia erga omnes que vincula todas as esferas da administração pública brasileira”.



    13. Verifica-se, nos documentos juntados, que a União não oficiou os Municípios a fim de informá-los acerca dos itens a, b, c, d , e, f, conforme determinado na presente Pet. A ausência da providência vem causando sérios prejuízos para a vacinação da população quilombola.1



    (...) III.3. Informações sobre o item “v” - Determinação para que a União informe, objetivamente, quais ações estão sendo implementadas para a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas segundo os critérios do item b.1: 19. A determinação “v” foi integralmente olvidada pela União em sua manifestação.



    20. Sobre o atendimento das populações quilombolas por agentes de saúde comunitários, acrescente-se que a Arguente foi informada, por ocasião da 14ª reunião ordinária do GTI, da impossibilidade da União de estabelecer esse direcionamento aos municípios credenciados ao recebimento de recursos financeiros federais para custeio de contratação destes profissionais, sob o argumento de que as questões relacionadas aos agentes são de “competência municipal”. No entanto, a Portaria nº 44, de 20 de julho de 2021, que trata do credenciamento, não traz qualquer especificação neste sentido, o que, consequentemente, tem impactos no processo de formação destes profissionais para identificação e levantamento de informações específicas deste público.



    21. A União, de forma reiterada, atenta contra a eficácia da decisão, utilizando equivocadamente o argumento do pacto federativo, quando este Supremo Tribunal já têm entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, inclusive expresso nestes autos pelo Exmo. Sr. Relator, Ministro Edson Fachin.



    22. Neste sentido, requer-se que a União apresente nos autos comprovação mínima de cumprimento da determinação judicial, a exemplo de acordos de cooperação técnica com estados e municípios, com dotação orçamentária, a fim de realizar (a) a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas segundo o critério de autodeclaração determinado pelo art. 1º da Convenção n 169 da OIT, bem como pelo art. 1º, IV, c/c art. 8º, par. único, e art. 34 da Lei n. 12.288/2010, Estatuto da igualdade Racial, e (b) a disponibilização das respectivas doses necessárias para o atendimento, sem restrição quanto ao local de residência, em consonância com a responsabilidade solidária em matéria de direito à saúde (RE 855.178), com a competência de efetiva coordenação atribuída à União pelo art. 4º da Lei n. 6.259/75, e de participação na execução das ações de vigilância epidemiológica, conforme art. 16, VI, e § 1º, da Lei 8.080/1990, além das competências no relativas à gestão epidemiológica (Portaria n. 1.172/2004) e as competências de coordenação, estratégias e normatização dos programas de imunização (art. 1º, XX, desta Portaria).



    (...)



    26. A decisão do Exmo. Ministro Relator também determinou que a União apresentasse seguintes dados: “i) quantidade de vacinas que foram aplicadas em quilombolas por Município; 9 ii) em quais comunidades foram aplicadas as vacinas, indicando o número de doses aplicadas por comunidade; iii) percentual da população quilombola já vacinada (indicando as doses e o fabricante do imunizante) por Município; iv) se há comunidade em que não tenha sido aplicada a vacina, considerados os Municípios com comunidades quilombolas; v) explicar sobre a divergência de doses de vacina enviadas e efetivamente aplicadas e apresentar razões para o baixo percentual de quilombolas que receberam a primeira dose da vacinação, passados mais de seis meses do início da imunização desse público”.



    27. Entendemos que essas determinações foram cumpridas parcialmente. Entretanto, a União não informou em quais comunidades foram aplicadas as vacinas, indicando o número de doses aplicadas por comunidade, o que é imprescindível para o devido monitoramento da implementação da decisão judicial.



    (...)



    38. Em conclusão, não se verifica qualquer outra ação ou articulação junto aos entes federados para estimular a identificação e acesso ao público jovem e, consequente, superação de gargalos e omissões verificadas no processo vacinal do público adulto.



    39. Diante disso, requer-se que a União oriente os estados e municípios sobre a prioridade e necessidade de articularem ações e campanhas para a vacinação prioritária dos adolescentes quilombolas, sob pena de descumprimento das determinações emanadas pelo STF na presente ADPF.



    (...)



    41. Como já apontado em tópicos anteriores, não houve o direcionamento de ações junto aos municípios voltadas à formação e orientação de agentes de saúde locais para coleta de informações que permitam identificar esse público, aprofundar os conhecimentos relativos à sua saúde e garantir atendimento diferenciado tendo em vista às suas especialidades e vulnerabilidades.



    42. Neste sentido, reforça-se a necessidade de utilização de todos os meios existentes na estrutura do sistema de saúde para acesso ao público quilombola e superação da invisibilidade, reiterando-se o pedido de cadastramento das comunidades no SISAB.



    (...)



    Há necessidade, portanto, de novas informações sobre a estimativa populacional e a quantidade de doses a serem distribuídas.



    2.2. Orientação de agentes de saúde



    A PGR observa, ainda, que a União deixou de se manifestar quanto à orientação de agentes de saúde:



    “17. Cumpre ressaltar que não houve manifestação da União sobre importante ponto trazido pela CONAQ, quais “ações estão sendo implementadas para a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas segundo os critérios do item b.1” (item v).



    18. Esse questionamento está pendente de solução desde a petição anterior da União (eDoc 66), oportunidade em que o MMFDH, por meio Ofício nº 1115/2021/GAB.SE/SE/MMFDH, pontuou que “a ação de operacionalização das imunizações, inclusive a orientação a agentes de saúde para o preenchimento correto dos dados e alcance das comunidades quilombolas, seria coordenada pelos Municípios, na forma prevista pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação”.



    19. É importante, mais uma vez, destacar o papel de coordenação que deve ser desempenhado pela União na operacionalização do SUS (Sistema Único de Saúde), incluída a necessidade de sua atuação para a sensibilização e envolvimento dos municípios para efetivação da campanha de vacinação da comunidade quilombola.



    20. Em suma, observa-se que a União não apresentou as informações como determinado pelo d. Ministro Relator na decisão de 13 de outubro de 2021 (eDoc 99).



    (...)



    26. Os dados atualmente disponíveis, atualizados a partir dos dados contidos na RNDS até às 15:07 do dia 02.11.2021, registram 578.119 quilombolas vacinados com a primeira dose e 497.721 com a segunda dose ou dose única (quadro abaixo), o que atesta uma baixa evolução da vacinação entre os quilombolas.



    (...)



    Essa informação deve também ser complementada.



    2.3 Campanha de vacinação



    Houve também manifestação da PGR acerca da ausência de informações sobre a Campanha: 



    “32. Aguardam-se, portanto, informações sobre a execução da campanha publicitária, a partir de um plano de comunicação, para informação da comunidade quilombola e combate à propagação de fake news com a participação efetiva da CONAQ.



    (...)



    45. Dos documentos infere-se que, passados mais de 21 (vinte e um) meses do início da pandemia e quase nove meses do referendo da medida cautelar deferida nos presentes autos, a União ainda está articulando reuniões para “rediscutir” uma campanha de vacinação. Infelizmente, o ente federativo age como se a pandemia fosse uma hipótese a acontecer e não um fato grave e urgente que já ceifou milhares de vidas.”



    Essa informação deve também ser complementada.



    2.4 Doses de reforços e vacinação de adolescentes



    Quanto à vacinação de adolescentes, esclarece a União que, conforme consta no Despacho de 27 de outubro de 2021, da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (eDOC 111), “toda a população quilombola foi contemplada como prioritária no âmbito do Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19”. E:



    “a distribuição de doses para essa faixa etária foi formalizada mediante a 64ª Pauta de Distribuição de Vacinas (doc. anexo nº 11), que destinou mais de 6 milhões de doses para esse grupo, com indicação expressa aos gestores locais de priorização da população adolescente quilombola,...”



    De todo modo, os gestores teriam sido alertados quanto à necessidade de priorizar os adolescentes quilombolas.



     



    Sobre isso, ponderou a PGR: 



    “46. Em que pese o esforço da SECOVID que, inclusive, expediu o Ofício-Circular nº 87/2021/SECOVID/GAB/SECOVID/MS (0023572546) informando às autoridades estaduais e municipais de saúde sobre a necessidade de priorização da vacinação dos adolescentes quilombolas ao receber as doses referentes à 64ª Pauta de Distribuição de Vacinas, observa-se, a partir dos documentos analisados, que forem distribuídas tão somente 2.499.120 doses para esse público alvo (Anexo 3 do 62º Informe Técnico - 64ª Pauta de Distribuição de Vacinas) e não são disponibilizados dados desagregados para adolescentes quilombolas. (...)”



    E sobre a necessidade de previsão de doses de reforço:



    47. Verifica-se que os quilombolas não estão entre os grupos prioritários para a dose de reforço, o que mais uma vez afronta a prioridade já deferida na ADPF nº 742. Dessarte, requer-se que a União informe quais orientações têm sido dadas aos estados e municípios sobre a prioridade dos quilombolas na vacinação, notadamente dos adolescentes e daqueles que têm direito a dose de reforço. Requer-se, ademais, que a União informe quais orientações e medidas estão sendo adotadas para articular campanhas e ações de vacinação específicas destinadas aos quilombolas.



    A PGR anota, ainda, a necessidade de previsão das doses necessárias ao reforço:



    53. É necessário que a União implemente a aplicação da dose de reforço para a população quilombola, uma vez que, conforme reconhecido na ADPF n.º 742, o grupo populacional quilombola se caracteriza como vulnerável epidemiologicamente.



    54. Acrescenta-se que, tão logo se inicie a aplicação da dose de reforço para a população quilombola, os dados informativos devem ser incluídos no Vacinômetro - SUS Quilombola, tal qual consta no Vacinômetro - SUS.



    As arguentes, por sua vez, requereram:



    viii) Inclua os adolescentes quilombolas na fase prioritária da vacinação;



    ix) Disponibilize doses caso haja necessidade de os quantitativos populacionais serem atualizados em consideração à população quilombola de 12 a 17 anos;



    x) Oficie os Municípios informando-os sobre a prioridade mencionada no item viii, a fim de que providenciem os meios necessários para ultimar a vacinação dos adolescentes quilombolas;



    2.5 Dados SISAB



    Por fim, a União também foi intimada para informar acerca da inserção das comunidades quilombolas no SISAB, havendo a PGR assim anotado: 



    33. Outro ponto destacado na anterior manifestação do MPF e também trazido pela DPU, refere-se ao cadastro das comunidades quilombolas no SISAB - Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica.



    34. Mais uma vez, nas informações apresentadas pela União, não foram identificados dados sobre o SISAB.



    (...)



    No entanto, a União manifestou-se quanto ao item na petição apresentada posteriormente, em 22.11.2021, constante em eDOC 143, devendo a parte requerente sobre ela manifestar-se quando novamente intimada. 



    3. No mais, tendo em vista o inadimplemento parcial noticiado e a necessidade de avançar na vacinação da população quilombola, seja aumentando a base estimada da população, seja expandindo aos adolescentes e, quiçá (uma vez havendo autorização do órgão sanitário competente), às crianças, seja ainda em relação às doses de reforço, defiro os requerimentos. 



    Como tenho anotado, o cumprimento de um título de natureza estrutural desenvolve-se de maneira gradual, em cascata, a fim de, equilibrando a necessária urgência aos efetivos meios materiais, vencer as omissões protetivas.



    Quanto à distribuição de competências, como também já tive oportunidade de anotar, no contexto da pandemia, além das competências previstas no art. 16 da Lei 14.021/2020 que se refere à avaliação e fiscalização da implementação das políticas públicas, cabe à União também medidas executivas concernentes ao Plano:



    Art. 14. Enquanto perdurar o período de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da Covid-19, serão adotadas medidas urgentes para mitigar os seus efeitos entre os quilombolas, os pescadores artesanais e os demais povos e comunidades tradicionais do País.



    Parágrafo único. Aplicam-se às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais as disposições referentes ao Plano Emergencial de que trata o Capítulo II desta Lei, e cabe à União o planejamento e a execução das medidas de que trata o caput deste artigo, no que couber.



    Assim, considerando a situação extraordinária decorrente da pandemia, cabe à União competências para além das previstas no Lei do SUS, reclamando soluções também diversas, sob pena, agora, não apenas de descumprimento da lei, mas também da própria decisão deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, constatado o inadimplemento parcial das determinações anteriores, bem como a necessidade de novas informações, intime-se a União para que, no prazo de 15 dias:



    i) Oficie novamente os estados e promovam as devidas articulações para que informem a estimativa populacional da população quilombola e se precisarão de doses extras, notadamente considerando a necessidade da dose de reforço e vacinação dos adolescentes quilombolas;



    ii) Oficie os municípios e promova as devidas articulações e coordenação de ações juntamente aos entes federados para que preencham o formulário eletrônico disponibilizado pela União e, ainda, que sejam informados, ao menos, sobre: a) a existência de localidade quilombola no município, conforme apurado pelo IBGE; b) a necessidade de articulação com lideranças locais para se informarem sobre o quantitativo populacional quilombola; c) a necessidade de aplicação das doses enviadas na população quilombola; d) se há necessidade de complementação de vacinas para esse público; e) a impossibilidade de o Município reconhecer ou não a população quilombola, tendo em vista o critério da autoatribuição étnica já amplamente estabelecido no âmbito da presente ação, bem como a obrigatoriedade de executar a vacinação de pessoas quilombolas independentemente de estarem habitando ou não os quilombos e independentemente da fase de regularização fundiária em que se encontra o território; 



    iii) Informe, objetivamente, quais ações estão sendo implementadas para a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas;



    iv) Disponibilize as doses necessárias, inclusive o respectivo reforço, à continuidade da vacinação prioritária, promovendo a devida coordenação de ações junto aos Estados e Municípios informando-os sobre a prioridade da população quilombola;



    v) Apresente plano de comunicação e campanha de vacinação, não adstrita a vídeos institucionais, devendo a União consultar a própria organização quilombola que participa do GT Interinstitucional sobre as formas mais eficientes e sobre a realização de campanha de vacinação e combate à disseminação de falsas informações;



    vi) Informe quais orientações têm sido dadas aos estados e municípios e quais articulações têm sido promovidas no sentido de garantir a prioridade dos quilombolas na vacinação, notadamente dos adolescentes e daqueles que têm direito a dose de reforço, e, ainda, aquelas adotadas na promoção de campanhas e ações de vacinação específicas destinadas aos quilombolas.



    Por fim, considerando que a requerente noticiou o descumprimento da medida nos municípios de Petrolina – PE, Acaicaca – MG e Agrestina – PE, expeça-se carta de ordem aos respectivos Juízos Federais cuja subseção abranja os referidos municípios, a fim de intimar a União atuante diretamente na localidade a efetivar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à vacinação da população quilombola, intimando-se também a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal locais para que promovam, se necessário, eventuais medidas judiciais e extrajudiciais a sanar os problemas indicados na manifestação de eDOC 140, a qual deve instruir a carta, assim como a cópia do acórdão do Supremo Tribunal Federal e das decisões destes autos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente